Tribunal: TJES
Processo: 0030440-44.2019.8.08.0024
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030440-44.2019.8.08.0024
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: ANDERSON DE ANDRADE BONETTI
APELADO: GESTTO ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. LEILÃO ELETRÔNICO PROMOVIDO PELO DETRAN/ES. ARREMATAÇÃO DE MOTOCICLETA COM CHASSI ADULTERADO E MOTOR COM RESTRIÇÃO DE ROUBO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LEILOEIRA E DA EMPRESA PROMOTORA. ATUAÇÃO COMO MERAS MANDATÁRIAS. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM ADVOGADO PARTICULAR QUE NÃO INTEGRAM O CONCEITO DE DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL QUANTO À DESTINAÇÃO EXCLUSIVA DAS PEÇAS E SERVIÇOS AO VEÍCULO OBJETO DA LIDE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, DA CF). CONSTRANGIMENTO EM DELEGACIA DE POLÍCIA E AMEAÇA DE PRISÃO QUE EXTRAPOLAM O MERO DISSABOR. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE E TRANQUILIDADE DO ARREMATANTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ANDERSON DE ANDRADE BONETTI
contra a sentença de ID 18587847 que julgou procedente em parte o pedido autoral.

Na origem, se trata de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), da SUPERBID e da GESTTO – Gestão de Patrimônio Público. Narra o autor que adquiriu uma motocicleta (placa MSG2235) em leilão eletrônico promovido pelo DETRAN/ES. Ao submeter o veículo a vistoria para regularização, constatou-se
adulteração no chassi e restrição de roubo no motor.
Alega ter sofrido constrangimentos em delegacia de polícia, risco de prisão, além de arcar com despesas de transporte, honorários advocatícios e consertos, pugnando por indenização material e moral.

A sentença de piso julgou improcedentes os pedidos em relação à SUPERBID e à GESTTO, por atuarem como meras intermediárias, e julgou parcialmente procedente o pedido em face do DETRAN/ES, condenando a autarquia exclusivamente ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 1.829,00 (referente ao valor da arrematação, comissão e vistoria). O pleito de danos morais foi julgado improcedente, sob o fundamento de configurar mero aborrecimento.

Inconformado, o autor interpôs recurso denominado "Apelação". Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade solidária de todas as requeridas, bem como a condenação ao pagamento integral dos danos materiais e a fixação de indenização por danos morais.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, destaco que a parte autora nomeou sua peça recursal como "Apelação". Todavia, tratando-se de demanda que tramita sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o recurso cabível é o Recurso Inominado, previsto no art. 41 da Lei nº 9.099/95.

De toda sorte, inexistindo erro grosseiro ou má-fé, e verificada a tempestividade do protocolo, aplico o princípio da fungibilidade para receber a insurgência como Recurso Inominado, assim,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente merecem prosperar, devendo a r. sentença ser reformada, pelos seguintes fundamentos:

Ab initio
, a insurgência recursal não merece prosperar no tocante ao
pedido de responsabilização solidária das empresas requeridas,
isso porque, como bem delineado na sentença de origem, a leiloeira e a promotora do evento atuam como meras mandatárias e intermediárias do ente público (comitente vendedor). Inexistindo comprovação de dolo, má-fé ou excesso de mandato por parte destas empresas na condução do leilão, não lhes pode ser imputada a responsabilidade por vícios preexistentes no bem arrematado (adulteração de chassi e motor roubado).

A responsabilidade pela higidez da coisa ofertada em hasta pública recai, neste caso, exclusivamente sobre a autarquia estadual. Mantenho a improcedência quanto a estas rés.

Em relação ao pleito de majoração dos danos materiais, a sentença, da mesma forma, não comporta reparos, eis que, primeiramente, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que os honorários advocatícios contratuais não integram o conceito de dano material passível de ressarcimento pela parte sucumbente, tratando-se de relação particular entre cliente e patrono.

Outrossim, conforme os documentos carreados aos autos, o autor adquiriu múltiplas motocicletas no mesmo certame, assim, os orçamentos de serviços e as notas fiscais de peças acostadas não demonstram, de forma inequívoca e individualizada, que os gastos foram empregados exclusivamente na motocicleta de placa MSG2235. O valor do transporte também foi apresentado de forma fracionada e por estimativa.

Assim, correta a sentença que limitou a restituição material ao valor da arrematação, comissão e vistoria (R$ 1.829,00).

Por outro lado, em relação aos danos morais, o recurso merece provimento
.

A sentença classificou os episódios narrados como ausência de conduta apta a gerar dano moral e mero aborrecimento. No entanto, a falha na prestação do serviço por parte do DETRAN/ES reveste-se de extrema gravidade, eis que a autarquia estadual disponibilizou em leilão público um veículo com adulteração de chassi e cujo motor possuía restrição de roubo.

A conduta omissiva/comissiva do Estado (responsabilidade civil objetiva - art. 37, § 6º, da CF) expôs o cidadão de boa-fé a um risco real e severo de restrição de liberdade.

Conforme infere-se dos autos, o adquirente foi compelido a comparecer a uma delegacia de polícia, sendo submetido a situação vexatória, tratado sob desconfiança (apelidado de "cabriteiro") e sob iminente ameaça de prisão por receptação/adulteração, até que a situação fosse minimamente esclarecida pelos agentes policiais.

A frustração da aquisição do bem, somada ao intenso abalo psicológico, à humilhação e à insegurança jurídica decorrentes da ameaça à sua liberdade de locomoção, extrapolam de forma patente o mero dissabor cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade.

No tocante à quantificação, considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta estatal e a extensão do dano à integridade psíquica do autor, fixo a indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como compensação à vítima e alerta pedagógico à Administração Pública.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para condenar o DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O referido valor deverá ser atualizado com base no índice estipulado para as condenações da Fazenda Pública, com incidência da correção monetária a partir desta decisão arbitradora (Súmula 362, STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54, STJ). Mantenho a sentença incólume em seus demais termos, notadamente quanto aos danos materiais já fixados e a exclusão da SUPERBID e da GESTTO.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)